Tribunal: TJDFT
Processo: 0028913-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Autos no 0028913-61.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Embargada: Centro Oeste Asfaltos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda (fls. 1-10, Id. 13141131) contra o acórdão de fls. 1-22 (Id. 12940312) que negou ́provimento à apelação manejada pela ora embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator